Tribunal: TJBA
Processo: 8075544-03.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075544-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR AJUIZADA POR AUTARQUIA ESTADUAL (DERBA). EXTINÇÃO DA AÇÃO CONEXA POR DESISTÊNCIA. PERDA DO FUNDAMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS EXTINTOS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. O reconhecimento de conexão entre demandas, por si só, não impõe a fixação da competência, sobretudo quando a ação originária que tramitou no juízo da Fazenda Pública foi extinta, inviabilizando qualquer reunião de processos. A perpetuatio jurisdictionis não se aplica quando desaparece o fundamento da competência absoluta. 2. A extinção da ação possessória proposta pelo DERBA (posteriormente sucedido pelo ESTADO DA BAHIA) afasta o fundamento de competência absoluta do juízo fazendário, por não subsistir interesse público. Inteligência do art. 70, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Conflito de competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8075544-03.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)